Tribunal: TJES
Processo: 5025521-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025521-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO NUNES MAXIMINO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º.
5025521-55.2022.8.08.0012

RECORRENT
E: CARLOS MAGNO NUNES MAXIMINO

RECORRID
A: LOJAS RIACHUELO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMO
ND

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
o requerente em face da sentença (id. 4567906
) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da demandada.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustenta
r
a existência de lesão a direito de personalidade do requerente, decorrente do desvio produtivo do tempo útil.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de
que o autor
possui
plano odontológico
contratado na loja requerida e em junho
2022 teve emergência odontológica,
mas não conseguiu atendimento, pelo que postulou
obrigação de fazer e indenização por danos morais.

I
nicialmente, importante consignar que o magistrado sentenciante extinguiu o feito liminarmente, na forma do artigo 354 do CPC, reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, sem a necessidade de citação da demandada.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada,
pela aplicação da
teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral
e,
in casu,
resta incontroversa a pertinência subjetiva da
recorrida
,
que atuou no fornecimento do serviço,
porquanto vendeu o plano odontológico em parceria com o plano,
com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição. 2. "
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial
devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023).

D
esse modo, diante da inequívoca demonstração de pertinência subjetiva da recorrida, vota-se pela
reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da recorrida e determinar o retorno dos autos para regular instrução do feito, porquanto não ofertado o
contraditório
, o que impede a aplicação da teoria da causa madura.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular processamento do feito.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)